Tribunal: STF
Processo: HC 251145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 923.533/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada a (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela então Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou decidiu nos termos da seguinte ementa: 



     



    [...]



    1. Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 



    2. Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada em face de circunstância excepcional a contraindicar o benefício - ela tinha participação relevante na traficância, "auxiliando no armazenamento e fornecimento dos entorpecentes aos demais integrantes da associação criminosa, revelando sua acentuada periculosidade." Ademais, o armazenamento dos entorpecentes e a posse da arma apreendida foram em sua residência, demonstrando o risco à integridade de sua filha, situação que, ao contrário da alegação de que seria essencial à criança portadora de enfermidade, trazia-lhe perigo. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, a necessidade de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Destaca que (a) a paciente possui uma filha de atualmente 14 anos de idade [...], diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), doença da qual ainda que passível de tratamento é uma condição incurável e TEA (Transtorno do Espectro Autista) leve; e (b) não há registro de filiação paterna. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do pedido de prisão domiciliar, registrou o STJ: 



    Sobre a controvérsia, trago à colação o seguinte trecho do acórdão estadual que manteve o indeferimento do benefício à reeducanda: 



    "No caso dos autos, não foi verificada excepcionalidade a justificar a prisão domiciliar. Apesar de ser a sentenciada genitora de uma filha de 14 (quatorze) anos, nascida em 16 de março de 2010, diagnosticada com Transtorno de Aprendizagem Global e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (fls. 235/242), não está comprovada a contento a imprescindibilidade da medida pretendida. De fato, inexistem nos autos notícia de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, sobretudo no caso dos autos no qual foi verificado que a filha da sentenciada está sob os cuidados da avó e da bisavó maternas (fls. 235). Diante desse quadro, não demonstrado no caso concreto preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão domiciliar, de rigor a manutenção da r. decisão proferida pelo MM Juiz das Execuções Criminais." 



    [...]



    No caso dos autos, muito embora se trate de reeducanda mãe de filha [...] portadora de TDAH e TEA, condenada pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, realizados sem violência ou grave ameaça, há circunstância excepcional a contraindicar o benefício. 



    De acordo com a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, "a apenada tinha participação relevante nos crimes, auxiliando no armazenamento e fornecimento dos entorpecentes aos demais integrantes da associação criminosa, revelando sua acentuada periculosidade. O armazenamento dos entorpecentes e posse da arma era em sua residência, o que mostra risco à integridade de sua filha e demonstra por fim que contrário à alegação de seja essencial aos cuidados da filha portadora de enfermidade, trazia perigo à criança." (e-STJ, fl. 386). 



    Nesse contexto, não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, especialmente porque inexistem nos autos notícia de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, sobretudo no caso dos autos no qual foi verificado que a filha da sentenciada está sob os cuidados da avó e da bisavó maternas. 



    Além disso, não se pode ignorar que a paciente cumpre pena (8 anos de reclusão, em regime fechado, e 1 ano de detenção) decorrente de condenação pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse de arma de fogo, praticados em sua residência. 



    Essas circunstâncias, portanto, constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente